Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA.
1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor.
2. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.
3. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócio-administrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.